Tribunal: STF
Processo: RHC 208881
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Wanderson Omar Simon, em favor de Itamar Martins Falcão contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 690.059/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. 



    III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. 



    IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 23)



    Na oportunidade, a defesa requer o “redimensionamento da pena-base para o mínimo legal”. (eDoc 25, p. 8)



    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 35)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, em razão do “afastamento da valoração negativa atribuída às vetoriais da culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima ”. 



    Destaco que, em sede de apelação, assim decidiu o TJES:



    “A culpabilidade realmente é desfavorável ao acusado, pois o modo consciente e agressivo de agir, consistente na brutalidade de disparar aproximadamente 17 (dezessete) tiros contra a vítima, conforme laudo de fl. 85, importa em dolo mais intenso e, portanto, merecedor de maior censura. (…) 



    As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, o que não o beneficia em hipótese alguma. Dessa forma, partindo das balizas legais fixadas entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, entendo como razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta a pena-base para o apelante de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, reduzindo a pena-base, portanto, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses”. (eDOC 1, p. 43)



    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito aliadas à culpabilidade do agente. 



    Ainda, quanto à alegação de que o comportamento da vítima teria sido aplicado em desfavor ao réu no momento da fixação da pena-base, assim dispôs a sentença: “O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar o acusado, ou os demais agentes”. (eDoc 1, p. 37)



    Ademais, denota-se que ao reformar a sentença, o colegiado do TJES nem considerou a referida circunstância ao refazer a dosimetria do acusado. 



    Como registrou o STJ:



    “o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra (…)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício”. (eDOC 13, p. 10-11)



    Nesse sentido, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.